Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-58.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Recurso no: 1001160-58.2017.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
Recorrido: LAURO JOSÉ DA MATA
Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Cível e Criminal da Comarca de Barra do Graças, nos autos da ação declaratória incidente de nulidade, proposta por Francisco Luiz Esteves Neto em face de Lauro José da Mata, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV, V e VI.
Inconformado do julgamento que extinguiu a ação, o recorrente pleiteia o julgamento procedente da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, “querela nullitatis”, visando a desconstituição da sentença proferida no processo sob n. 63904 (Processo n. 001/2011) da ação de reparação de danos, decorrentes de acidente automobilístico, alegando haver vícios insanáveis no processo.
O processo que visa a nulidade da sentença foi julgado extinto pelo Juízo a quo, sem resolução do mérito, por entender que o autor “está tentando fazer é contornar a coisa julgada e a vedação contida no artigo 59 da Lei 9.099/95, reabrindo uma demanda inversa.”
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.
Distribuído o feito a esta Segunda Turma Recursal Temporária, o recorrido, em nova manifestação, requer o reconhecimento da prevenção da Turma Recursal Única, configurada no julgamento do recurso inominado no processo que deu origem à presente ação, o qual foi distribuído ao Dr. Yale Sabo Mendes, MM. Juiz de Direito Membro daquela Turma Recursal.
No caso, aplica-se as regras do art. 80, § 1o, do RJITJMT, que regulamenta as hipóteses de prevenção, in verbis:
Art. 80- Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
Nesse caminho, deve-se observar o disposto no art. 39 da Resolução N.o 009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única, e determina a aplicação das normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 930, do Código de Processo Civil, assim estabelece:
“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Em virtude do julgamento do recurso inominado interposto nos autos da ação de reparação de danos, processo que originou a presente ação, torna-se inevitável o reconhecimento da prevenção a favor da Turma Recursal Única.
Ante o exposto, verificada a existência recurso inominado, anteriormente, distribuído à Turma Recursal Única sob a relatoria do Juiz de Direito Dr. Yale Sabo Mendes, tornando-o prevento para processar e julgar recursos posteriores, como no presente caso, determino a redistribuição do presente feito ao referido Juízo ou a quem o substituiu na Turma Recursal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator